Tribunal: TJDFT
Processo: 0717878-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717878-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL -AACS-DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 66131320) opostos por ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - AACS-DF contra acórdão da 3a Turma Cível (ID 65856990). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para, querendo, se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 5 de dezembro de 2024 15:41:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador